Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706122-50.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADILSON LOULI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0708577-65.2021.8.07.0018, proposto por ADILSON LOULI contra o agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112641632 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta estar configurada a prescrição da pretensão executiva, conforme art. 1o do Decreto n. 20.911/1932 e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a sentença coletiva transitou em julgado em 13.04.1998 e somente houve pedido de execução individual em 2021, ou seja, 23 (vinte e três) anos após o trânsito em julgado e 11 (onze) anos após o protocolo do cumprimento de sentença coletiva apresentado pelo SINDISAÚDE. Ao final, o agravante postula o provimento do agravo com o pronunciamento da prescrição da pretensão executiva e consequente extinção do cumprimento de sentença, conforme os arts. 332, § 1o e 487, II, ambos do Código de Processo Civil. Verifico que o agravante não postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 11:06:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora